Tribunal: TJMT
Processo: 1034366-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034366-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE MELO VINHAL - CPF: 208.787.101-91 (RECORRIDO), JOSUE MARTINS DA SILVA - CPF: 042.893.451-07 (ADVOGADO), VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROVA DA QUITAÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME E AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DUT AO COMPRADOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

A Resolução no 807 do CONTRAN, em seu artigo 18, dispõe que: “A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo”.

Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, tenha firmado a tese de que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa", tal entendimento não deve ser aplicado ao caso concreto. Isso porque, além da demora excessiva na baixa do gravame, não houve a emissão do Documento Único de Transferência (DUT) para o comprador do veículo informado pela autora, que até o presente momento não foi providenciado. Em razão da ausência de comunicação da transferência para o nome do comprador, a autora teve seu nome negativado devido ao não pagamento do IPVA referente aos anos de 2019 a 2024.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1034366-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco J. Safra S.A

Recorrid(s):

Maria Cristina de Melo Vinhal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, bem como pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a.

DETERMINAR que a reclamada na proceda a emissão do DUT em favor do comprador indicado pela reclamante no documento de id.
156173757
, sob pena de multa em caso de descumprimento.

b.

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de mora de 1,00%a.m., a partir da citação.”

No presente caso, a reclamante, ora recorrida, afirma que possuía um veículo financiado junto à reclamada, o qual foi posteriormente vendido ao senhor Carlos Felipe Polmann. Após a concretização da venda e a entrega do automóvel ao comprador, comunicou a transação ao banco arrendante e solicitou a transferência da titularidade do bem para o nome do adquirente.

Em resposta, a instituição informou que, para efetivar a transferência, seria necessário o envio de um documento denominado “Opção de Compra/Liquidação Antecipada”, devidamente reconhecido em cartório, o qual deveria ser encaminhado à financeira, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento (AR) anexado aos autos.

Atendendo às exigências da requerida, a reclamante enviou o referido documento em 05/03/2012, relativo ao contrato no 713408324, no qual figurava como arrendatária, com o objetivo de formalizar a transferência do veículo para o senhor Carlos Felipe Polmann (conforme ofício anexado). O documento foi remetido conforme as diretrizes estabelecidas pela instituição, devidamente autenticado em cartório e enviado via AR para o endereço da reclamada em São Paulo, tendo seu recebimento sido confirmado por meio de carimbo da própria empresa.

Diante do cumprimento das exigências, a requerente confiou que a transferência seria devidamente realizada. Contudo, tal procedimento não foi efetivado, sendo a irregularidade descoberta apenas quando seu nome foi inscrito em dívida ativa junto à SEFAZ. Em decorrência desse erro, foi compelida a arcar com o pagamento dos licenciamentos pendentes, totalizando R$ 378,18, conforme demonstrado nos autos.

A baixa do gravame foi registrada no documento do veículo em 29/10/2016, porém houve ausência de transferência da propriedade do veículo para o nome do comprador que permanece registrado no DETRAN em nome da autora até a presente data, uma vez que a instituição financeira não providenciou o envio do Documento Único de Transferência (DUT), conforme solicitado desde 05/03/2012. Tal negligência resultou na indevida negativação do nome da autora, que não pode ser responsabilizada por um bem vendido há vários anos.

Assim, a demora injustificada na regularização da transferência e a omissão no envio do DUT caracterizam falha exclusiva da instituição financeira, sendo inadmissível que a autora suporte os prejuízos decorrentes dessa conduta negligente.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Nas razões recursais, o recorrente alega que a não alteração do gravame decorreu de irregularidade imputável à parte autora, a quem caberia atender às exigências estabelecidas pelo Detran. Argumenta que a requerente não providenciou a emissão do documento necessário e que, por essa razão, a demora na baixa do gravame não configura dano moral, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização para um montante proporcional ao suposto prejuízo sofrido pela autora.

A Lei no 11.649, de 04/04/2008, que trata sobre procedimento na operação de arrendamento mercantil de veículo automotivo, dispõe:

“Art. 1o Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela
Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974
, a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário:

I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado”

A Resolução no 807 do CONTRAN, em seu artigo 18, dispõe que: “
A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo”
.

A simples baixa do gravame junto ao DETRAN não é suficiente para possibilitar a efetivação da transferência da propriedade do veiculo. O banco deve enviar ao terceiro comprador, no endereço deste, DUT necessário à transferência da propriedade do veículo.

Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado que o autor realizou liquidação do veículo em 05/03/2012, conforme carta e AR, juntada a exordial. E, após isso seu nome foi negativado por débitos tributários de um veiculo que já havia sido vendido, apesar da tentativa para ser realizada a transferência da propriedade do veículo, este continuava constando como sendo de propriedade da autora, sem comunicação ao DETRAN que havia sido vendido a terceiro, deste modo escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço.

Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese de que:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
, neste caso em concreto, excepcionalmente, não deve ser aplicada a referida tese, porque houve demora excessiva na baixa, não houve atendimento a solicitação administrativa, não foi enviado o DUT e ocorreu a negativação do nome da autora por débito de natureza tributária de um veículo que não mais lhe pertencia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida.

O Recorrente

arcará com as custa e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025